Tribunal: TJSP
Processo: 1006044-43.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS MENSAIS DE PRÊMIO DE SEGURO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – CONTRATAÇÃO NEGADA E NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE DOS RÉUS – RECONHECIMENTO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE – CABIMENTO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC – DANO MORAL CARACTERIZADO –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS MENSAIS DE PRÊMIO DE SEGURO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – CONTRATAÇÃO NEGADA E NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE DOS RÉUS – RECONHECIMENTO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE – CABIMENTO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA E ARBITRADA EM VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÕES DESPROVIDAS